Tribunal: TJSP
Processo: 0004414-56.2009.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Insurgência da advogada destituída pelo condomínio exequente contra a sentença que extinguiu a execução em razão da satisfação da obrigação, proferida após termo de acordo extrajudicial firmado com o executado. Exequente patrocinado por novo advogado quando da celebração do acordo.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Insurgência da advogada destituída pelo condomínio exequente contra a sentença que extinguiu a execução em razão da satisfação da obrigação, proferida após termo de acordo extrajudicial firmado com o executado. Exequente patrocinado por novo advogado quando da celebração do acordo. Acordo entabulado entre as partes que abrangeu o valor dos honorários advocatícios, os quais foram expressamente preservados. Executado que cumpriu integralmente o acordo firmado e obteve a quitação. Advogada destituída que, instada a se manifestar sobre o recebimento dos valores relativos aos honorários advocatícios descritos no acordo entabulado, confessa o seu recebimento, mas alega que os valores pagos referem-se aos honorários contratuais devidos pelo condomínio exequente e não aos honorários sucumbenciais devidos pelo executado. Alegação que não prospera, eis que não há qualquer menção no acordo entabulado entre as partes de que os honorários advocatícios pagos pelo executado referiam-se aos honorários contratuais, os quais, de todo modo, são devidos por quem contratou a advogada destituída e não poderiam estar incluídos no valor do débito exequendo. Descabida, portanto, a pretensão da Apelante em face dos executados, os quais, repita-se, quitaram o débito e os honorários advocatícios sucumbenciais no acordo realizado. Ademais, o condomínio exequente, ao entabular o acordo com o executado, aceitando o recebimento da quantia descrita na minuta, assumiu a responsabilidade de repassar os valores devidos à advogada destituída. Eventual diferença ou inconformismo quanto aos valores recebidos deverão ser discutidos em ação autônoma e própria para esse fim. Sentença de extinção da execução mantida. RECURSO DESPROVIDO.